Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-94.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (EMBARGANTE), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (EMBARGADO), CRISTIANO ROSA FALEIRO - CPF: 038.968.301-98 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REALIZADA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, conhecedora do valor da causa e do valor da diferença entre o valor cobrado e o valor depositado em Juízo, opta por recolher o preparo em valor bem abaixo do que deveria, deve promover a complementação do valor em dobro, porque não se trata aqui de erro a ensejar a mera complementação na forma simples.

Há que ser reconhecida a deserção quando a agravante, após intimação para a comprovação do recolhimento do valor da complementação do preparo em dobro, apresentou apenas o comprovante de pagamento do recolhimento simples.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO n.º 1003829-94.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

AGRAVADO: MÔNICA AMARAL DE ANDRADE.

Processo na origem n.º 1003829-94.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
da seguradora
, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em apelo não conhecido porquanto deserto, em razão da falta de recolhimento adequado do preparo
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º
1003829-94.2022.8.11.0041
), opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em desfavor de
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE
.

AGRAVO INTERNO
(ID 202593153):
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
alega que não se verificou nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, IV, CPC capaz de ensejar a extinção do processo. Sustenta que os embargos declaratórios, opostos contra decisão que não conheceu do apelo, cumpriu os requisitos formais e devia ter sido conhecido. Insiste que não houve deserção e que esta constitui decisão surpresa porque não foi intimado. Argumenta que o valor do preparo foi pago conforme orientação do TJMT e que a complementação deve ser feita de forma simples porque se trata de uma situação de preparo insuficiente e não ausência de preparo.

CONTRAMINUTA
(ID 205420198): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO
da seguradora
, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em apelo não conhecido porquanto deserto, em razão da falta de recolhimento adequado do preparo
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.º
1003829-94.2022.8.11.0041
), opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em desfavor de
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE.

A agravada,
MÔNICA AMARAL DE ANDRADE
, propôs contra a agravante a ação de execução nº 1043003-47.2021.8.11.0041, com o objetivo de obter o pagamento do crédito representado por apólice de seguro de vida, no valor de R$3.007.588,97. A seguradora opôs embargos à execução, julgados improcedentes, e a embargante, ora agravante, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$30.000,00.

Contra a referida sentença foi interposto o apelo, e recolhido o preparo com base no valor dessa condenação (R$30.000,00).

Em sua apelação, a ora agravada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso em razão do preparo insuficiente.

Desse modo, a ora agravante, naquela ocasião apelante, foi intimado para recolher a complementação do valor do preparo em dobro, de modo que tenha como base o valor da condenação, qual seja a diferença entre o valor devido e o valor pago em 06/01/2022 (R$2.668.897,89), sob pena de deserção (ID 189794197 - Pág. 2).

A seguradora recolheu o valor de R$12.091,91 a título de diferença no preparo (ID 191325682 - Pág. 1/2) e, na sequência, opôs embargos declaratórios (ID 191325681), também não conhecidos porque não cabíveis contra despacho de mero expediente (ID 196817694).

O agravante peticionou, repisando os argumentos postos nos declaratórios e defendendo o recolhimento de forma simples, sobre o valor da diferença - R$403.063,74 (ID 197542186).

Foi então proferida a decisão que não conheceu do recurso de apelação cível proposto pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade (ID 200537690), porquanto não foi realizado o recolhimento em dobro, logo restou configurada a hipótese de deserção.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que não conheceu do apelo em razão da deserção.

Em primeiro lugar, ressalta-se que o valor do preparo recursal comprovado pela seguradora por ocasião da interposição do recurso (
R$455,24
) não corresponde àquele que deveria ter sido recolhido, porque utilizou como base de cálculo apenas o valor da condenação a título de honorários advocatícios arbitrado na sentença que julgou os embargos à execução (R$30.000,00), enquanto o que realmente se discute no apelo é o valor da indenização a ser paga ou eventual diferença a este título.

Desse modo, a base de cálculo para o preparo recursal deveria ter sido o valor da condenação, ou seja, o valor reconhecido como sendo a diferença entre o valor pago pela seguradora em 06/01/2022 (R$2.668.897,89) e o total devido atualizado até a data da sentença (R$ 3.071.961,63), ou seja, uma diferença devida e a ser paga na ação executiva de
R$403.063,74
(ID 179743180 - Pág. 6).

Observa-se assim que, mesmo a sentença tendo sido clara e expressa acerca do valor da condenação, a seguradora optou por recolher o preparo apenas com base no valor arbitrado a título de honorários advocatícios, por constituir valor muito menor.

Conforme constou do despacho que determinou o recolhimento, considerando-se que o preparo não foi realizado no valor integral no prazo
, o seu recolhimento posterior deverá ser feito em dobro, conforme determina o art. 1.007, parágrafo 4º, do CPC,

sob pena de deserção
.

Esse é também motivo de insurgência por parte da seguradora, ora agravante, que pretende que o recolhimento posterior se faça de forma simples.

Conforme restou esclarecido na decisão agravada:

“Uma situação é quando a parte, por erro no cálculo ou erro no preenchimento da guia de recolhimento, recolhe valor menor, porém bastante próximo do valor devido. Nesses casos, há que se

relativizar eventuais erros e possibilitar o saneamento do vício, recolhendo-se a diferença de forma simples.

Nesse sentido:

Recurso inominado - Valor do preparo recolhido a menor - Valor faltante ínfimo - R$ 10,34 - Violação ao acesso ao duplo grau de jurisdição e aos princípios da boa fé processual, cooperação e proporcionalidade –
Excepcional possibilidade de complementação de preparo diante da desproporcionalidade da deserção por valor ínfimo
(TJ-SP - RI: 10051935920228260114 SP 1005193-59.2022.8.26.0114, Relator: Erika Fernandes Fortes, Data de Julgamento: 06/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)

Outra situação bem diversa ocorre quando a parte, de posse de todas as informações acerca do valor da condenação, opta por recolher valor bem inferior ao que deveria ter sido recolhido. Nesse caso, não se trata de erro a ensejar a mera complementação como no caso anterior.

Nesse passo, quem pagar mal e irrisoriamente o preparo ainda terá o direito ter seu recurso analisado, desde que recolha o valor correto, porém em dobro, como posto no despacho anterior e conforme preconiza o art. 1007 do CPC, sob pena de deserção.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de deserção. Precedentes. 4. No caso,
ao constatar que o recurso
em mandado de segurança
foi protocolado, na origem, sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento
, a Presidência desta Corte proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento
e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC/2015
e,
em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro
. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ
. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 67687 SC 2021/0337160-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 15.6.2015). 2.
Hipótese em que, regularmente intimada, a parte não sanou o vício, deixando de apresentar a guia de recolhimento e o recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte, descabendo nova intimação para regularização
. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 64734 GO 2020/0258153-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Como se vê nos julgados acima, ainda que a parte tivesse feito o pagamento integral do preparo, o que naqueles casos ocorreu, o fato de não ter comprovado por documento idôneo na interposição do recurso enseja o recolhimento em dobro. Com mais razão ainda, deve recolher em dobro quando restou comprovado que recolheu valor bem abaixo do que deveria.

Assim,
sem razão a seguradora ao pretender que o recolhimento do valor complementar se faça de forma simples e não em dobro como determina a norma
.

Observa-se que, no caso, a seguradora apelante já foi intimada para promover o recolhimento em dobro, porém somente efetuou o recolhimento simples
(ID 191325682 - Pág. 1)
, de modo que não cabe promover nova intimação para a complementação do valor, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Vejamos:

“§5º. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4º”.

Desse modo, há que se manter a decisão que declarou a deserção do recurso, porque mesmo após intimado, o recorrente não realizou o recolhimento em dobro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes. 4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4º, CPC/2015. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. 3
.
Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida
. Aplicação da Súmula 187/STJ
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1806437 SP 2020/0332588-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO CONSTANTE NO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 511 DO CPC/2015. DESERÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015.
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)
." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702702 GO 2020/0115103-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

Observa-se que não houve decisão surpresa no caso, porque a seguradora agravante foi devidamente intimada para promover o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

No entanto, o agravante apenas realizou o depósito equivalente à diferença do valor do preparo de forma simples, ou seja, no valor de
R$12.091,91
(ID 191325682 - Pág. 1), o que deu origem à decisão agravada, de que dada a insuficiência do preparo, o processo foi extinto porquanto deserto.

Nesse passo,
ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro pela parte apelante, mesmo depois de regulamente intimada para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação cível, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade
.

Desse modo, NÃO COMPORTA PROVIMENTO o agravo interno, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024